Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RIOCIGUATE. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA. DOENÇA RARA E GRAVE. PACIENTE IDOSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ilegitimidade passiva, pois as teses firmadas na Suprema Corte não determinam que a inclusão da União no polo passivo nas ações propostas para o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e já avaliado e autorizado pelo Ministério da Saúde, até porque autorizado o ajuizamento contra qualquer ente federado, por decorrência lógica da responsabilidade solidária, a afastar o litisconsórcio necessário.
2. No caso, o requisito sanitário resta satisfeito, não se tratando de hipótese de medicamento experimental, off label ou importado não nacionalizado, bem como restam preenchidos os parâmetros do Tema Repetitivo 106/STJ.
3. Ademais, a raridade da enfermidade, para a qual é prescrito o medicamento órfão, atrai regra excepcional de dispensação. Precedente do STF.
4. Apelação conhecida e não provida.